Tribunal: STM
Processo: 7000872-68.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163 DO CPM. AUSÊNCIA DE
ADITAMENTO DA DENÚNCIA. EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO
NO ART. 301 DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de autoridade militar incide na
conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito
castrense e não exime o militar do cumprimento de uma determinação, salvo se manifestamente
criminosa.
II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do CPM) para o de desobediência
(art. 301), encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e jurisprudência adotada por esta
Corte Castrense, as quais admitem a emendatio libelli, ou seja, classificação jurídica diversa da
constante da denúncia, independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para
réu. Enunciado nº 5 da Súmula do STM.
III. A conduta de não comparecer para Inspeção de Saúde, determinada pelo Comandante da
Unidade, configura delito de desobediência ínsito no art. 301 do CPM.
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
29/08/2022 18:16
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721660665190871373253379578862&evento=72166...
1/1
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/08/2022
A 08/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000872-68.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER ÍNTEGRA A
SENTENÇA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO
DA 1ª AUDITORIA DA 1ª CJM, QUE CONDENOU O RÉU DANIEL BASTOS DE
OLIVEIRA, PELOS SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NOS
TERMOS DO VOTO DO RELATOR MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000872-68.2021.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. RECUSA DE OBEDIÊNCIA. ART. 163
DO CPM. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
EMENDATIO LIBELLI. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME
PREVISTO NO ART. 301 DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU.
INOCORRÊNCIA VIOLAÇÃO PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE
E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME.
I. Militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de
autoridade militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O
dever de obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não
exime o militar do cumprimento de uma determinação, salvo se
manifestamente criminosa.
II. A desclassificação do crime de recusa de obediência (art. 163 do
CPM) para o de desobediência (art. 301), encontra-se em perfeita
harmonia com a doutrina e jurisprudência adotada por esta Corte
Castrense, as quais admitem a emendatio libelli, ou seja, classificação
jurídica diversa da constante da denúncia, independente de pedido
expresso, desde que importe em benefício para réu. Enunciado nº 5 da
Súmula do STM.
III. A conduta de não comparecer para Inspeção de Saúde, determinada
pelo Comandante da Unidade, configura delito de desobediência ínsito
no art. 301 do CPM.
IV. Apelo defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
2/13
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em negar provimento ao apelo defensivo, para manter na íntegra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que
condenou o réu DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA, pelos seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Brasília, 8 de agosto de 2022.
MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 1ª
Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou DANIEL BASTOS
DE OLIVEIRA, como incurso no art. 301 (desobediência) do Código Penal Militar,
à pena de 30 (trinta) dias de detenção, que deverá ser cumprida em regime aberto, na
forma do art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal, c/c o art. 3º, alínea a, do Código de
Processo Penal Militar, e com o direito à suspensão condicional da pena, pelo prazo
de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do Código Penal Militar c/c o art. 606 do
Código de Processo Penal Militar.
1. FATOS
1.1 Denúncia
A Denúncia foi oferecida em desfavor do Réu em 7 de fevereiro de
2021, imputou-lhe a conduta delituosa (APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001, evento
1, DENÚNCIA1), in verbis:
Consoante descrito no IPM, o denunciado, em processo de licenciamento à bem da
disciplina, recusou-se a obedecer a ordem expressa do Comando de sua unidade
(fls. 4), para se apresentar ao CIAA, no dia 30/11/2020, às 8h, para realizar
Inspeção de Saúde para fins de licenciamento do serviço ativo da Marinha à bem
da disciplina.
Em virtude do não comparecimento do denunciado para realizar Inspeção de saúde,
foi lavrado um Termo de Recusa de ordem, a qual foi devidamente assinado pelo
ora denunciado e por mais duas testemunhas (fls. 57).
Ressalte-se que o denunciado vinha, sistematicamente, faltando ao expediente de
sua OM (evento 10 - doc 1), nos períodos de 15 a 21, de 23 a 29 de novembro, de 30
de novembro a 3 de dezembro e de 7 a 9 de dezembro, dia de seu licenciamento do
Serviço Ativo, conforme a Portaria n° 2127/2020, da Diretoria do Pessoal Militar
da Marinha (fls. 56).
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
3/13
A fim de não consumar o crime de deserção o denunciado se apresentava, sempre à
noite, ao oficial de serviço (evento 10 - doc 1). Utilizou essa prática durante todos
os períodos em que faltou à sua OM, sem autorização.
Assim ocorreu no serviço da tenente DAYANNA DE ARAUJO VARGAS DA SILVA
(fls. 64), oficial de Serviço, a qual relatou que o denunciado se apresentou ao
quartel, no dia 29/11/2020 ,por volta das 21h40, e, naquela oportunidade, entregou
ao denunciado uma ordem escrita do comandante da OM para que este se
apresentasse, no dia 30 nov de 2020, para realização de Inspeção de Saúde
(documento fls. 4).
Tal fato voltou a acontecer no serviço da Tenente TATIANE SIQUEIRA SANQUES,
oficial de serviço do dia 03/12/2020 (fls. 76).
Verifica-se, assim, que as condutas reiteradas do denunciado se consubstanciaram
em manifesta recusa de obediência de ordem expressa de seu superior hierárquico
sobre matéria relacionada ao serviço e a dever imposto em regulamento militar.
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 18 de
fevereiro de 2021 (APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001, evento 1, REC
DENÚNCIA2).
A seguir, o Réu foi citado em 19 de março de 2021 (APM nº 7000103-
30.2021.7.01.0001, evento 29).
O MPM, por ocasião do oferecimento da Denúncia, arrolou como
testemunhas: o Suboficial ALEXANDRE BARBOSA SIMÕES, a Primeiro-Tenente
DAYANNA DE ARAUJO VARGAS DA SILVA e a Primeiro-Tenente TATIANE
SIQUEIRA SANQUES, inquiridas (APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001, evento 1,
DENÚNCIA1). A Defesa não arrolou testemunhas (APM nº
7000103-
30.2021.7.01.0001, evento 49).
1.2 Instrução
Na Audiência de instrução, realizada no dia 27 de setembro de 2021, o
Réu não compareceu para qualificação e interrogatório (APM nº 7000103-
30.2021.7.01.0001, evento 115, ATA1).
Na mesma data, em sala virtual, as seguintes testemunhas foram
inquiridas:
SUBOFICIAL ALEXANDRE BARBOSA SIMÕES: "que foi apresentado ao
acusado na sexta-feira; que na segunda-feira o acusado já faltou; que trabalha no
Departamento de Pessoal, na divisão de Licenciamento; que, quando os militares
cometem faltas ou são reprovados em modos, são apresentados a sua divisão para
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
4/13
desligamento; que o acusado faltava e por isso não teve contato com ele; que o
acusado estava em processo de licenciamento devido cometimento de algumas
faltas no setor conta; que sua divisão atua junto ao departamento de saúde para
agilizar os processos ou agilizar a realização de exames para os processos de
licenciamento; que começou a preencher os dados do acusado na sexta-feira, e o
mesmo já não regressou na segunda-feira seguinte; que o acusado faltou à
inspeção de saúde mais de uma vez; que havia uma determinação por escrito do
Comandante para que o acusado se apresentasse para inspeção de saúde; que o
acusado tinha mais de 9 anos de quartel; que o único contato que teve com o
acusado foi na sexta-feira por volta das 17h; que aguardou o acusado retornar na
segunda-feira, porém o mesmo não regressou; que o acusado faltou em 2
oportunidades para realização de inspeção de saúde";
PRIMEIRO-TENENTE DAYANNA DE ARAÚJO VARGAS DA SILVA: "que
estava de serviço no dia 29/11/20; que por volta das 9h40, o militar Daniel (outro
militar que estava de serviço) estava com uma lista de ausentes onde constava o
nome do acusado; que o acusado compareceu nesse dia; que havia uma
determinação do Almirante para comparecer no dia seguinte; que o acusado
chegou ao local sem uniforme; que a permanência sem uniforme no local não é
permitido; que o acusado informou que não tinha mais uniforme a bordo; que
ouviram o acusado e passaram os documentos para assinatura; que o acusado não
justificou nada, tendo permanecido quieto o tempo todo; que não conhecia o
acusado anteriormente; que o acusado era aluno e depois foi para o serviço de
licenciamento; que o documento estava assinado pelo Almirante, para que o
acusado comparecesse no dia seguinte para realização de exames médicos; que
leram todos os documentos para o acusado e pediram que o mesmo conferisse e
assinasse";
PRIMEIRO-TENENTE TATIANE SIQUEIRA SANQUES: "que em 03/12/2020
estava de serviço como oficial de dia; que o acusado se apresentou por volta das
20h, junto a outro militar ; que o acusado já estava faltando a bordo há uns três
dias; que foi feito o termo de depoimento; que foram entregues dois documentos ao
acusado: um pelos dias de falta a bordo e outro pelo acusado não possuir o
uniforme a bordo; que leu e entregou ao acusado um termo de recusa e uma ACI
informando que o mesmo deveria comparecer novamente no dia seguinte para
homologação de sua dispensa médica; que todos esses documentos foram lidos
para o acusado; que todos esses documentos foram lidos e assinados pelo acusado;
que também explicaram todos esses procedimentos ao militar que estava
acompanhando o acusado; que a motivação da licença médica era de laudo
psiquiátrico; que não conhecia o acusado; que já havia sido dada, anteriormente,
uma ordem ao acusado para realização da inspeção de saúde" (Grifo do autor).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram.
Nas alegações escritas, o MPM pugnou pela condenação do Réu pela
prática do crime previsto no art. 163 do Código Penal Militar, nos termos propostos
na Denúncia (APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001, ALEGAÇÕES1, evento 81,
ALEGAÇÕES1).
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
5/13
Por sua vez, a Defesa requereu a absolvição do Réu, com fulcro no art.
439, alínea b, do CPPM, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de recusa
de obediência para o de desobediência previsto no art. 301 do CPM (APM nº
7000103-30.2021.7.01.0001, evento 84, ALEGAÇÕES1).
Em sessão de julgamento realizada em 27 de setembro de 2021, o
Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União apresentaram as
sustentações orais, tendo o Representante Ministerial concordado com a Defesa em
suas alegações escritas, no sentido de que não houve crime de recusa de obediência
(Art. 163 do CPM), mas sim o delito de desobediência (Art. 301 do CPM). Em
consequência, o MPM requereu a fixação da pena no mínimo legal e a concessão da
suspensão condicional da pena.
Em 14 de outubro de 2021, transitou em julgado a sentença prolatada
no evento 117 para o Ministério Público Militar (APM nº 7000103-
30.2021.7.01.0001, evento 122, CERT_TRANS_JULG1).
Inconformada, a Defesa interpôs recurso de Apelação (APM nº
7000103-30.2021.7.01.0001, evento 121, APELAÇÃO1).
Instada a se manifestar, a Defesa requereu a absolvição do acusado,
com fulcro no art. 439 do CPPM (APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001, evento 128,
RAZAPELA1).
1.3 Sentença
O Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 1ª Auditoria da
1ª CJM decidiu, por unanimidade, condenar DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA à
pena de 30 (trinta) dias de detenção, bem como fixar o regime prisional aberto para
cumprimento de pena, conforme a regra insculpida no art. 33, § 2º, alínea c, do
Código Penal c/c o art. 3º, alínea a, do Código de Processo Penal Militar; ao final,
conceder a suspensão condicional da execução da pena e o direito de apelar em
liberdade.
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 6 de outubro de 2021
(APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001, evento 117, SENT1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Após a disponibilização da Ata de julgamento no e-Proc em 29 de
setembro de 2021, a Defesa, inconformada com a condenação, interpôs o presente
recurso de Apelação em 8 de outubro 2021 (APM nº 7000103-30.2021.7.01.0001,
respectivamente, eventos 115 e 121).
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
6/13
Nas razões de Apelação (Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000,
evento 1, 5-RAZAPELA), aduz que a Sentença violou os princípios da
proporcionalidade, da razoabilidade e o da intervenção mínima, ao condenar o Réu,
apesar deste não mais ostentar a condição de militar por crime tipificado,
concomitantemente, no Código Penal Militar e no Regulamento Disciplinar da
Marinha do Brasil como contravenção disciplinar.
Ao final, requereu, in verbis:
- Que seja recebido o presente recurso em ambos os efeitos, reconhecendo-se a
devolução plena a esse Egrégio Tribunal de toda a matéria discutida em primeiro
grau de jurisdição;
- Que seja reformada a r. sentença do Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, para que o apelante, DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA, seja absolvido na
esfera criminal do delito descrito na denúncia.
Nas contrarrazões (Apelação nº 7000872-68.2021.7.00.0000, evento 1,
6-CONTRAZ), o MPM refutou as teses defensivas e, ao final, pugnou, in verbis:
Dessa forma, considerando-se que autoria e materialidade restaram plenamente
configuradas, o decreto condenatório é medida que se impõe ̈.
Desse modo, o fato não se constituiu uma transgressão disciplinar como aventou a
Defensoria Pública. Pelo contrario, o não acatamento de uma ordem expressa de
um superior hierárquico, notadamente quando a ordem é emanada de um
comandante de OM, viola frontalmente os princípios basilares da caserna, vale
dizer, a hierarquia e a disciplina. Assim, impõe-se a condenação no presente caso.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer (Apelação nº
7000872-68.2021.7.00.0000, evento 6,1-PAREC MP) da lavra do insigne Dr.
Samuel Pereira, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, opinou pelo conhecimento
e pelo desprovimento do Apelo.
É o Relatório.

VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido. Quanto ao mérito, impõe-se negar
provimento ao apelo da Defesa de DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA.
1.1 Autoria e Materialidade
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
7/13
A autoria e a materialidade do delito imputado ao ora Recorrente na
Denúncia restaram sobejamente comprovadas nos autos.
Ressalte-se que há provas robustas nos autos que corroboram a
Sentença condenatória, porquanto inexistem dúvidas de que Acusado foi condenado
pelo delito descrito no art. 301 do CPM (desobediência), em razão de recusar-se a
obedecer ordem expressa do Comando de sua organização militar. Com efeito, o réu,
à época dos fatos, estava em procedimento de licenciamento a bem da disciplina e,
não obstante a ordem emanada por seu Comandante, recusou-se a cumprir a
determinação para apresentar-se ao Centro de Instrução Almirante Alexandrino
(CIAA), no dia 30 de novembro de 2020, às 8 horas, a fim de realizar Inspeção de
Saúde, para licenciamento do serviço ativo da Marinha, a bem da disciplina
Ocorre que as investigações dão conta que o Acusado vinha,
sistematicamente, faltando aos expedientes de sua Organização Militar (APM nº
7000103-30.2021.7.01.0001, evento 10, doc1), respectivamente, nos períodos de 15
a 21, de 23 a 29 de novembro, de 30 de novembro a 3 de dezembro e de 7 a 9 de
dezembro (dia de seu licenciamento do Serviço Ativo), conforme a Portaria n°
2.127/2020, da Diretoria do Pessoal Militar da Marinha.
Nesse diapasão, cumpre registrar que, para evitar a consumação do
crime de deserção, o Apelante apresentava-se, sempre à noite, ao Oficial de Serviço
(Processo nº 7000103-30.2021.7.01.0001, evento 10, doc 1). Utilizou essa prática
durante todos os períodos em que faltou ao quartel, sem autorização.
Vê-se que o Réu agiu, sempre, com o mesmo modus operandi.
Trata-se de fatos incontestes, de provas que foram acessíveis à Defesa
e não foram impugnadas.
Nesse mister, cita-se os trechos respectivos da Sentença recorrida, que
não destoou da interpretação lógica das provas produzidas (APM nº 7000103-
30.2021.7.01.0001, evento 117, SENT1), in verbis:
Pelos fatos aludidos, o "dominus litis" incursionou o acusado na norma inserta no
artigo 163 do Código Penal Militar (recusa de obediência).
Constam juntados aos autos do IPM (processo relacionado 7000021-
96.2021.7.01.0001) os seguintes documentos:
. Parte de ausência, fl. 69 e evento 10;
. Relatório do Oficial de Serviço, fls. 90/114;
. Portaria de Licenciamento, fls. 125/127;
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
8/13
. Termo de recusa de ordem, fls. 129 e 228;
. Informações da OM, evento 10.
Com base na apuração conduzida no bojo do Inquérito Policial Militar, a inicial
acusatória foi apresentada neste Juízo em 07/02/2021 e, estando revestida das
formalidades legais, foi recebida por Decisão exarada em 18/02/2021 (evento 1).
O réu foi devidamente citado, em 19/03/2021 (evento 29). O acusado não
compareceu para ser qualificado e interrogado (evento 64).
[...]
Ao acusado, DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA, devidamente qualificado nos
presentes autos, é imputada a prática do ilícito retratado no artigo 163 do Código
Penal Militar (recusa de obediência).
O réu não compareceu para ser qualificado e interrogado (evento 64).
[...]
Ainda em sede de alegações escritas, a Defesa requereu (evento 84) a absolvição do
acusado, nos termos do artigo 439, alínea "b" do CPPM; ou, subsidiariamente, a
desclassificação da recusa de obediência para desobediência (artigo 301 do CPM).
[...]
Devidamente instruído o processo, foi designado o dia 27/09/2021 para o
julgamento do feito (evento 98).
Findas as sustentações orais das Partes, passou o Conselho Permanente de Justiça
a decidir publicamente sobre a questão.
É O RELATÓRIO. PASSA O CONSELHO A DECIDIR.
[...]
O réu não compareceu para ser qualificado e interrogado (evento 64).
[...]
Dessa feita, forçoso convir que restou comprovada a prática do tipo penal ínsito no
artigo 301 do CPM, qual seja, o delito de desobediência, conforme relato das
testemunhas e documentos juntados pela OM, ao evento 10.
Outrossim, concordando com a tese defensiva, o Parquet entendeu ter ocorrido o
crime de desobediência, e não de recusa de obediência (eventos 114 e 115).
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b840...
9/13
Assim, no caso em tela, operou-se o instituto da emendatio libelli in meliius, já que
a nova imputação é mais favorável ao réu, não se exigindo, portanto, a
manifestação do Ministério Público nesse sentido em alegações escritas - como
prevê a Súmula nº 5 do STM, destacando-se o verbete: "A desclassificação de crime
capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal ou pelos Conselhos de
Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério Público Militar nas
alegações finais, desde quando importe em beneficio para o réu e conste da matéria
fática".
[...]
Dessa forma, considerando-se que autoria e materialidade restaram plenamente
configuradas, o decreto condenatório é medida que se impõe.
Pelo exposto, RESOLVE Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, sem
divergência de votos, julgar procedente a pretensão punitiva para CONDENAR
DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA nas sanções do artigo 301 do Código Penal
Militar.
Passando à individualização da pena, levando em consideração os bons
antecedentes do réu, o fato de ser ele primário, a sua culpabilidade e demais
circunstâncias judiciais descritas no artigo 69 do Código Penal Militar, fixa-se a
pena-base de 30 (trinta) dias de detenção, em obediência ao mínimo legal
estabelecido no artigo 58 do mesmo Código.
Não há agravantes ou atenuantes.
Não há causas de diminuição e aumento da pena, nesse passo, tornando-se, em
decorrência, o quantum fixado como pena-base - 30 (trinta) dias de detenção -
definitivo, que deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, §2º, c,
do Código Penal c/c artigo 3º, a, do Código de Processo Penal Militar.
Ainda, CONCEDE o Conselho Permanente de Justiça ao Sentenciado a
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS), pelo prazo de 02 (dois) anos,
com fulcro no artigo 84 do Código Penal Militar, combinado com o artigo 626 do
Código de Processo Penal Militar, mediante as condições previstas no artigo 626
do CPPM, excetuando-se a aliena "a", além do comparecimento trimestral na sede
deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo que lhe venha a ser designado, se for o
caso.
Ao acusado é reconhecido o direito de apelar em liberdade, conforme previsão
ínsita no artigo 527 do Código de Processo Penal Militar, uma vez que preenche os
requisitos legais exigidos, não havendo necessidade da mantença de sua custódia
cautelar.
Portanto, encontram-se suficientemente comprovadas nos autos a
autoria e a materialidade do delito em exame, diante das provas documentais e
testemunhais carreadas aos autos, quais sejam: Parte de ausência (fl. 69 e evento
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
10/13
10); Relatório do Oficial de Serviço (fls. 90/114); Portaria de Licenciamento (fls.
125/127); Termo de Recusa de Ordem (fls. 129 e 228); Informações encaminhadas
pela Organização Militar (evento 10 e Termo de Inquirição das Testemunhas).
1.2 Tipicidade
Os fatos em análise são formalmente típicos, pois se adequam a
elementares do tipo insculpido no art. 301 do Código Penal Militar, que assim
descreve, in verbis:
Art. 301. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar:
Pena - detenção, até seis meses.
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, conclui-se que o Réu,
livre e consciente, não obedeceu ordem legal da autoridade militar; portanto,
inexistem dúvidas quanto ao dolo na sua conduta.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste de tipicidade material,
tendo em vista que a conduta do Réu provocou lesão ao bem jurídico tutelado pela
mencionada norma, a autoridade militar.
Desse modo, não há que se falar em violação do princípio da
proporcionalidade, da razoabilidade e o da intervenção mínima, diante da
condenação do réu, apesar deste não mais ostentar a condição de militar, por crime
tipificado, concomitantemente, no Código Penal Militar e no Regulamento
Disciplinar da Marinha do Brasil, conforme pretende fazer crer a Defesa constituída.
1.3 Ilicitude
As condutas perpetradas pelo Réu são ilícitas, porquanto contrárias ao
ordenamento jurídico, bem como à luz da teoria da ratio cognoscendi ou da
indiciariedade (Mayer), na qual a tipicidade gera, por consequência, a presunção
relativa de ilicitude.
Frise-se que inexistem, nos autos, quaisquer provas capazes de
demonstrar que o Réu tenha agido acobertado por alguma das causas excludentes de
ilicitude, quais sejam: estado de necessidade; legítima defesa; estrito cumprimento
de dever legal ou exercício regular de direito.
1.4 Culpabilidade
Também, estão presentes os elementos da culpabilidade, porquanto o
Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-lhe
exigível conduta diversa.
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
11/13
1.5 Teses da Defesa
A Defensoria Pública da União postulou, em sede de razões recursais,
a absolvição do Réu pelo fato de ele apesar de não mais estar na condição de militar
ter sido condenado por crime tipificado no Código Penal Militar e no Regulamento
Disciplinar da Marinha do Brasil Argumentou, ainda, que a condenação viola
princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima,
Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena, no seu mínimo legal, diante da
personalidade e da conduta do Réu. Por fim, pleiteou a concessão do sursis.
Inicialmente, é importante assinalar que o delito tipificado no art. 301
do CPM busca tutelar o prestígio e a dignidade da Administração Militar,
imprescindíveis para assegurar o cumprimento das ordens legais de seus agentes.
A obediência é preceito fundamental no ambiente militar, já que a
recusa ou mesmo um simples retardamento em cumprir uma ordem pode resultar em
prejuízos irreparáveis; por isso a ordem não pode ficar adstrita à apreciação do
subordinado.
O militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de
autoridade militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de
obediência hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do
cumprimento de uma determinação, salvo se manifestamente criminosa.
In casu, o Réu, à época dos fatos, estava em procedimento de
licenciamento a bem da disciplina e, não obstante a ordem emanada pelo
Comandante da Unidade Militar, recusou-se a cumprir a determinação para
apresentar-se ao CIAA, no dia 30 de novembro de 2020, às 8 horas, a fim de realizar
Inspeção de Saúde, para licenciamento do serviço ativo da Marinha, a bem da
disciplina.
Cabe também frisar que a Defesa, em momento algum, produziu
provas, no sentido de demonstrar que não houve o descumprimento de ordem;
limitou-se a pleitear a reforma da sentença condenatória em razão da violação de
princípios.
A desclassificação operada encontra-se em perfeita harmonia com a
doutrina e a jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a
"emendatio libelli", ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para Réu. Súmula
nº 5 do STM.
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
12/13
Por seu turno, a doutrina procura distinguir os 2 (dois) tipos penais.
Segundo, Enio Luiz Rosseto, à primeira vista, as 2 (duas) espécies têm semelhanças,
mas diante de análise mais profunda, mostram-se distintas. As diferenças recaem na
tipicidade, no bem jurídico tutelado e no sujeito ativo. Contrasta a tipicidade da
conduta do delito previsto no art. 301 do CPM:
Desobedecer a ordem legal de autoridade militar com a definição da recusa da
obediência. Na recusa de obediência, a ordem de superior é direta, podendo ser
transmitida por militar, mas há por parte do subordinado o descumprimento de
ordem concreta; no crime de desobediência, a ordem é legal [...]. (ROSSETTO,
Ênio Luiz. Código penal militar. 2. ed., São Paulo: RT, 2015. p. 1.014).
Já a desobediência é somente para casos de ordem administrativa. Em
razão da matéria (rationae materiae), a norma penal militar do art. 163 do CPM é
especial em relação à norma do art. 301 do CPM, pois, se a ordem emanada do
superior a ser cumprida decorrer de assunto ou matéria de serviço ou relativamente a
dever imposto em lei, regulamento ou instrução, tal elementar do tipo afasta a
incidência da norma penal militar incriminadora do art. 301 do CPM.
Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal corrobora o referido
entendimento, conforme se infere, in verbis:
APELAÇÕES. MPM. DEFESA. ART. 163 DO CPM. RECUSA DE OBEDIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE ORDEM ILEGAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 301
DO CPM OPERADA PELO JUÍZO "A QUO". APELOS NÃO PROVIDOS. 1.
Militar que desobedece, livre e conscientemente, a ordem legal de autoridade
militar incide na conduta típica do art. 301 do CPM. O dever de obediência
hierárquica é peculiar no âmbito castrense e não exime o militar do cumprimento
de uma determinação, salvo se manifestamente criminosa. Apelo da Defesa não
provido. 2. A conduta de não entregar o celular ao superior não é matéria de
serviço e, por isso, não configura recusa de obediência ínsita no artigo 163 do
CPM. Pleito ministerial não procedente. Apelo defensivo não provido. Decisão
unânime. Apelo do MPM não provido. Decisão majoritária. Relator do Acórdão
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Publicado em 28.05.2015;
EMBARGOS INFRINGENTES. NULIDADE. DECISÃO QUE REFORMOU A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AUSÊNCIA DE ADITAMENTO DA DENÚNCIA.
"EMENDATIO LIBELLI". DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 301 DO CPM. BENEFÍCIO PARA O RÉU. EMBARGOS REJEITADOS.
UNANIMIDADE. Arguição de nulidade da decisão que reformou a sentença
absolutória por desclassificação, argumentando que é impossível a desclassificação
em vista da ausência de aditamento da denúncia ou pedido do Órgão acusador. A
desclassificação operada encontra-se em perfeita harmonia com a doutrina e
jurisprudência adotada por esta Corte Castrense, as quais admitem a "emendatio
libelli", ou seja, classificação jurídica diversa da constante da denúncia,
independente de pedido expresso, desde que importe em benefício para réu. Súmula
nº 5 do STM. Embargos infringentes rejeitados. Decisão unânime. Ministro Relator
OLYMPIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR. Publicado em 01.12.2014;
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

29/08/2022 18:16
:: 40001344779 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4657d9b4782b84...
13/13
Apelação. Desobediência. Desprovimento. Inconformismo da Defesa diante da
condenação de Denunciado como incurso nas penas do delito tipificado no artigo
301 do CPM. A tese defensiva erigida para justificar o proceder do Apelante não
merece acolhimento não só pela ausência de elementos probatórios para respaldá-
la, como também por não se conciliar sequer com a própria natureza da operação
que se realizava. In casu, não remanesce dúvida de que o Réu, de forma livre e
consciente, desobedeceu ordem legal que lhe foi dada por militares de serviço,
buscando, inclusive, ludibriá-los. O delito recortado no art. 301 do CPM busca
tutelar o prestígio e a dignidade da Administração Militar, imprescindíveis para
assegurar o cumprimento das ordens legais de seus agentes. Crime cuja prática
ofende não só a autoridade do militar de serviço que tem a sua ordem desatendida,
como também, e principalmente, a própria Administração Militar, que se queda
afetada em seu prestígio, respeito e pundonor institucionais. Desprovimento do
Apelo da Defesa. Decisão unânime. Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
Publicado em 03.06.2013.
Portanto, não procede a ponderação defensiva acerca da
desnecessidade de aplicação da pena na esfera penal, em razão desta ser a ultima
ratio.
Tampouco, não procede a tese que a aplicação da sanção prevista no
art. 310 do CPM violaria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
sendo inviável, também, deixar de aplicar a pena por razão de política criminal, em
face do princípio da intervenção mínima. A tipificação da conduta que viola a
Administração Militar e a autoridade militar objetiva resguardar a própria existência
das Instituições Militares. Assim, diante da relevância dos bens jurídicos tutelados
pela referida norma, a sanção penal é medida adequada e proporcional à conduta
praticada pelo ora Apelante.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
Apelo Defensivo, para manter na íntegra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça para a Marinha da Auditoria da 1ª Auditoria da 1ª CJM, que condenou o Réu
DANIEL BASTOS DE OLIVEIRA, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 08 de agosto de 2022.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344779v4 e
do código CRC 65a06dc4.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 29/8/2022, às 15:38:37
7000872-68.2021.7.00.0000
40001344779 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR